Tribunal: TJDFT
Processo: 0008365-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008365-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA pediu a condenação do Distrito Federal para ressarci-lo das custas pagas, com a expedição do requisitório cabível (ID: 58887331). Instado quanto ao pedido, o Distrito Federal permaneceu inerte (ID: 59953320). Pois bem, como o próprio requerente afirmou, a questão relativa ao reembolso das custas já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, com o trânsito em julgado certificado no ID: 40722567, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Ademais, consoante o disposto no art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Portanto, não há o que prover. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR